Tribunal: STF
Processo: HC 261670
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    5. Esta Suprema Corte entende que “A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade” (HC 249.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025).



    6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.